Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DEPENDENTE. REQUISITO CONTRATUAL. PAGAMENTO SUPLEMENTAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA FORMAÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso dos autos, observa-se que a parte autora era companheira de ex beneficiário do plano de Benefício da Previdência ré.
1.1. O referido plano tratou, de forma clara, dos beneficiários do plano, estabelecendo que é necessária a inscrição do beneficiário pelo participante, ante mesmo como forma de criar a reserva matemática necessária para garantir o pagamento do benefício e que, no caso dos autos, não houve a indicação de qualquer beneficiário.
2. Ausente a indicação do beneficiário e a formação da reserva matemática, impossível a condenação ao pagamento da suplementação por pensão por morte.
2.1. “"Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da ex-companheira no plano de benefícios ao qual estava vinculado, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 720.532/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 11/5/2021).”. (AgInt no AREsp n. 1.275.391/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.).
3. Necessária, portanto, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
4. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada.